Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706191-90.2020.8.07.0020 RECORRENTE: WILTON DE MELO, JULIANA TOLEDO DE MELO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E OUTROS. LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO. TAXA ESTABELECIDA EM ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS. VIA IMPRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral de condôminos possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, III e X, do CPC. 2. Não comprovados os valores exatos previstos para as taxas de rateio, o título executivo é considerado ilíquido e nesse aspecto não pode ser executado. 3. São devidos os honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio para o caso de judicialização da cobrança das taxas de rateio. 4. Os embargos à execução não são adequados para se obter a declaração de nulidade das atas assembleares, por não ser a via apropriada para se analisar todas as circunstâncias que permeiam a controvérsia. 5. Apelação do Embargado conhecida e parcialmente provida. Apelação do Embargante conhecida e não provida. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os artigos 1.336, §1o, do Código Civil e 784, inciso X, do CPC, pugnando para que seja declarada abusiva a cláusula da convenção condominial que imputa, a título de honorários advocatícios, a incidência de 20% sobre o débito. Aduzem que as normas tidas por violadas obrigam o condômino inadimplente ao pagamento dos encargos de mora, mas nada dispõe sobre honorários advocatícios. Afirmam, ainda, não ser possível a inclusão dos honorários advocatícios contratados pelo condomínio na dívida condominial, porque decorrentes de ajuste pessoal, oriundo de livre acordo entre o autor e o seu patrono, baseado em confiança e sem qualquer participação da parte adversa. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ, do TJSP e do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1.336, § 1o, do Código Civil e 784, inciso X, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a Convenção Condominial, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030